Tribunal: TJMT
Processo: 1020629-81.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020629-81.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORTAO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.661.966/0001-93 (APELADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS COMESTÍVEIS CONGELADOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, que visava anular Termo de Apreensão e Depósito lavrado por suposta utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os produtos objeto de operação interestadual – gordura e sangria congelados – estão abrangidos pela redução de base de cálculo do ICMS prevista no art. 3º, I, do Anexo V do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. A norma tributária que estabelece redução de base de cálculo deve ser interpretada literalmente, conforme exige o art. 111, II, do CTN.

4. O dispositivo legal estadual não impõe limitação quanto à destinação dos produtos comestíveis, exigindo apenas que sejam resultantes do abate animal e se enquadrem nas formas previstas.

5. A interpretação fiscal que restringe o benefício a alimentos destinados ao consumo direto extrapola os limites do texto legal e cria exigência indevida.

6. Demonstrado que os produtos são registrados como comestíveis pelo MAPA, configura-se a inadequação da autuação fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A redução de base de cálculo do ICMS prevista no art. 3º, I, do Anexo V do RICMS/MT aplica-se a todos os produtos comestíveis resultantes do abate animal que se enquadrem nas formas previstas, independentemente da destinação final. "

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 111, II; RICMS-MT, Anexo V, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.08.2010.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“
AÇÃO

ANULATÓRIA

DE

DÉBITO

FISCAL
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, “
IN INITIO LITIS”
E “
INAUDITA ALTERA PARS”
”
n.º 1020629-81.2022.8.11.0015, ajuizada por NORTAO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

em desfavor da parte apelante, em

trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 280289380):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta por
NORTÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a invalidação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1119449-1 (N. Controle 78820402201515258).

Narra a inicial que, em 02/02/2015, a Autora realizou venda interestadual de carne industrial, gordura e sangria congeladas para a empresa BRF S.A. (Rio Verde-GO), conforme Nota Fiscal nº 1789, aplicando a redução da base de cálculo do ICMS em 58,33%, nos termos do art. 3º, inc. I, do Anexo V, do RICMS-MT.

Relata que, ao transitar pelo Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), foi surpreendida com a lavratura do TAD nº 1119449-1, mediante imposição de cobrança integral do ICMS, sob a alegação de que as mercadorias não fariam jus à redução da base de cálculo do imposto, que segundo o entendimento do agente fiscalizador, somente se aplicaria para saída de carne e produtos comestíveis frescos para consumo.

A empresa apresentou defesa administrativa através do Processo nº 5029516/2015, o qual foi indeferido pela SEFAZ-MT em 27/10/2022, mantendo a cobrança integral do imposto.

DECISÃO em ID. 106159682 DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 107232368 pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 112556759.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVAS em ID. 131641879, tendo as partes postulado pelo julgamento antecipado da lide (ID. 132575880 e ID. 133034634).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta por
NORTÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a invalidação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1119449-1 (N. Controle 78820402201515258).

A QUESTÃO CENTRAL da lide consiste em verificar se os produtos comercializados pela Autora (carne industrial, gordura e sangria congeladas) fazem jus ao benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS previsto no art. 3º, inc. I, do Anexo V, do RICMS-MT.

O dispositivo legal em questão assim estabelece:

“Art. 3°. Nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, a base de cálculo do ICMS fica reduzida a: I – 58,33% (cinquenta e oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor da operação, em relação às operações tributadas pela alíquota de 12% (doze por cento)”.

Da análise dos DOCUMENTOS juntados aos autos, verifica-se que as mercadorias comercializadas pela autora através da NF nº 1789 possuem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, com finalidade expressamente classificada como “comestível”.

A Instrução Normativa nº 22/2005 do MAPA, em seu item 2.12.1, conceitua produto comestível como “
toda substância de origem animal, elaborada, semi-elaborada ou bruta, que se destine ao consumo humano”.

Ademais, conforme o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA (Decreto nº 9.013/2017), “
miúdos são os órgãos e as partes de animais de abate julgados aptos para o consumo humano”
(art. 278).

Os DOCUMENTOS acostados aos autos, especialmente os registros no MAPA e fichas técnicas dos produtos, demonstram de forma inequívoca que a carne industrial, gordura e sangria congeladas comercializadas pela Autora se enquadram no conceito de produtos comestíveis resultantes do abate bovino.

O fato de serem produtos congelados não afasta a aplicação do benefício fiscal, eis que o próprio dispositivo legal prevê expressamente sua aplicação para produtos “frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados”.

Assim, a restrição imposta pela fiscalização, no sentido de que o benefício só se aplicaria a produtos frescos para consumo, não encontra respaldo legal, violando o princípio da estrita legalidade tributária.

A presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal foi devidamente afastada pela robusta prova documental apresentada pela parte Autora, que comprovou cabalmente a natureza comestível dos produtos comercializados.

Desse modo, MERECE PROCEDÊNCIA os PEDIDOS AUTORAIS.

“
Ex Positis
”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a NULIDADE do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1119449-1 (N. Controle 78820402201515258) e atos corolários, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 106159682. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO, dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I, III e IV, e, § 3º, inciso I, do CPC/2015.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto a cobrança foi realizada de forma regular.

Afirma que,
“
foi utilizado indevidamente a redução de base de cálculo previsto no art. 3o, do anexo V, do RICMS/MT, uma vez que o referido benefício é para saída de carne e demais produtos comestíveis frescos, ou seja, para consumo
”.

Assevera que
“A SEFAZ/MT minudenciou em seu parecer técnico que o benefício não abrange os subprodutos, que conforme os casos são usados como matéria prima para industrialização
”.

Narra que
“(...)a operação em epígrafe não está nos moldes da finalidade da norma, porque se assim fosse, constaria expresso o benefício estendido a tais produtos”.

Esclarece que

“(...)o Código Tributário Nacional determina a interpretação literal dos benefícios fiscais”.

Ao final,
“(...)pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
anulada/reformada a sentença, tendo em vista a higidez do crédito tributário
”.

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso e majoração dos honorários (ID. 280289385).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.°, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na
“
AÇÃO

ANULATÓRIA

DE

DÉBITO

FISCAL
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, “
IN INITIO LITIS”
E “
INAUDITA ALTERA PARS”
”
n.º 1020629-81.2022.8.11.0015, ajuizada por NORTAO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA

em desfavor da parte apelante, em

trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedente o feito.

Da análise dos autos, verifica-se a presente ação foi ajuizada pela parte apelada, em 12.12.2022, objetivando
anular o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1119449-1
.

O magistrado de primeiro grau
deferiu
a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ID. 280289367).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresenta contestação no ID. 280289368 e a parte autora impugna (ID. 280289373).

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 280289375), e ambas requereram o julgamento (ID. 280289378 e 280289379).

Sobreveio, então, em
17.12.2024
, a sentença objurgada que julgou procedente os pedidos (ID. 280289380).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A presente controvérsia gira em torno da validade do TAD, lavrado em razão da suposta utilização indevida da redução de base de cálculo do ICMS na saída interestadual de mercadorias classificadas como carne industrial, gordura e sangria congelada.

Cumpre rememorar que
os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, essa presunção é relativa e pode ser afastada apenas mediante prova inequívoca.

In casu,
a autuação foi motivada pela utilização indevida de benefício fiscal, conforme registrado no TAD n.º 1119449-1:

“NOTAS FISCAIS Nº.:
1789
.

INFRAÇÃO:
Art. 2º, Art. 3º, Art. 4º, Art. 72 e Art. 95 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014..

PENALIDADE:
Art. 45, inciso I, alínea "a-1", da Lei 7098/1998..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Utilização indevida de Benefício Fiscal.

Fica o(a) Contribuinte
NORTÃO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
INTIMADO(A) a regularizar a infração apontada no prazo de 30 dia(s), exibindo a prova do pagamento do imposto devido, ou, se for o caso, dos elementos que provem a regularidade da situação do contribuinte ou das mercadorias perante o Fisco.

(...)

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE VENDA DE GORDURA E SANGRIA CONGELADOS DE BOVINO, POR MEIO DO DANFE 1789 DE 02/02/2015, EMITIDO PELA EMPRESA NORTAO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA, I.E. 13.552.697-3, CHAVE 51150205661966000193550010000017891210054503, ONDE FOI UTILIZANDO INDEVIDAMENTE A REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO PREVISTO NO ART. 3º, DO Anexo V, DO RICMS/MT, UMA VEZ QUE O REFERIDO BENEFÍCIO É PARA SAÍDA DE CARNE E DEMAIS PRODUTOS COMESTÍVEIS FRESCO, OU SEJA, PARA CONSUMO. O BENEFÍCO NÃO ABRANGE OS SUBPRODUTOS, QUE CONFORME O CASO SÃO USADOS COMO MATERIA PRIMA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.

A operação não está nos moldes da finalidade da norma, porque se assim fosse, constaria expresso o benefício estendido a tais produtos. Vale observar que o Código Tributário Nacional determina a interpretação literal dos benefícios fiscais”.

Segundo consta no TAD (ID. 280288945), a autoridade fazendária entendeu que os referidos produtos não estariam abrangidos pelo benefício fiscal, por se tratarem de subprodutos utilizados como matéria-prima para industrialização, e não como alimentos destinados ao consumo humano direto. Fundamentou-se no argumento de que o benefício fiscal em questão restringir-se-ia a “
produtos comestíveis frescos
”.

Todavia, a interpretação fiscal assim adotada conflita com a literalidade da norma que disciplina a redução de base de cálculo. Com efeito, o art. 3º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT estabelece:

“Art. 3°
Nas saídas interestaduais de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de aves, leporídeos e gado bovino, bufalino, caprino, ovino e suíno, a base de calculo do ICMS fica reduzida a:
(cf. Convênio ICMS 89/2005)

I – 58,33% (cinquenta e oito inteiros e trinta e três centésimos por cento) do valor da operação, em relação às operações tributadas pela alíquota de 12% (doze por cento);”.

No presente caso, restou demonstrado que as mercadorias objeto da operação interestadual — conforme Nota Fiscal nº 000.001.789 — encontram-se devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) como “
produtos comestíveis
” (ID. 280289352, 280289354 e 280289356).

No que tange à definição de produto comestível, adota-se o conceito da Instrução Normativa n.º 22/2005, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Vejamos:

“2.12.1. Produto de Origem Animal Comestível: é toda substância de origem animal, elaborada, semi-elaborada ou bruta, que se destina ao consumo humano”.

Consigna-se que o art. 3º, inciso I, do Anexo V do RICMS/MT não estabelece qualquer distinção quanto à destinação do produto comestível, bastando que este seja resultado do abate animal e se enquadre nas formas previstas.

Além disso, a interpretação da norma tributária, em matéria de isenção, imunidade e benefícios fiscais, deve observar os limites do art. 111, II, do CTN, ou seja, deve ser literal.

Ademais,
“revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002”
. (REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 25/8/2010.)

Dessa maneira, constata-se, pois, que a interpretação conferida pela parte apelante criou exigência não prevista no texto legal.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, em razão do trabalho realizado pelo patrono no âmbito recursal, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025